Tribunal: TJMT
Processo: 1025353-47.2020.8.11.0000
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-03-03
Data de publicação: 2021-03-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1025353-47.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[DAMIAO BRUNO MARTINS FEITOZA - CPF: 703.022.741-70 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – INDEFERIMENTO DE INDULTO NATALINO – INSURGÊNCIA DA DEFESA – EXISTÊNCIA DE CONDENAÇÕES DIVERSAS – REPRIMENDA UNIFICADA DE MAIS DE 29 ANOS DE RECLUSÃO ATÉ 25.12.2017 – DECRETO PRESIDENCIAL No. 9.264/2017 – PRETENSÃO DE DIREITO AO INDULTO POR REPRIMENDA ISOLADA – IMPERTINÊNCIA – REQUISITO OBJETIVO NÃO SATISFEITO – EXIGÊNCIA DE UNIFICAÇÃO OU SOMA DE PENAS – AGRAVO DESPROVIDO, DE ACORDO COM O PARECER DA D. PGJ.

O art. 12 do Decreto no. 9246/2017 prevê que havendo diversas condenações, não é possível a aplicação do indulto a cada uma delas de maneira individualizada, sendo impositiva a unificação ou soma das penas. Assim, não tem direito ao benefício o reeducando que, na data em que o decreto presencial passou a vigorar, ostentava condenação total superior ao limite de 8 anos previsto no normativo.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

T
rata-se de
Agravo em Execução Penal
, interposto a tempo e modo por
Damião Bruno Martins Feitosa,
contra decisão anexada sob o Id
68199989
, em que foi
indeferido indulto
, formulado com base nas regras estipuladas pelo
Decreto n.
9.246/2017
.

Alega o agravante, em suas razões de Id
68199988
, que o MM. Juiz,
deveria ter concedido o indulto porque
“as frações devem ser analisadas separadamente”.

Em contrarrazões (Id
68199986
), o Ministério Público requer o
desprovimento
do recurso.

A
decisão
em que se indeferiu o benefício foi
sustentada
pelo juízo
a quo
(Id
68199985
).

A douta Procuradoria de Justiça opinou pelo
desprovimento
do recurso,
cujo sumário segue em transcrição livre
(Id
74909994)
:

Sumário: Recurso de
Agravo em Execução Penal
– IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1.
Alegado preenchimento dos requisitos
necessários à concessão do
Indulto Coletivo do Decreto 92.46/2017
– Impossibilidade –
Unificação ou soma das penas
para concessão – Reprimenda
superior a 08 (oito) anos
– Não preenchimento dos requisitos legais – Precedentes STJ e TJMT – Pelo
improvimento
do recurso.

É o relatório.

Em pauta pata julgamento.

Cuiabá, 18 de fevereiro de 2021.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2021